Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701807-71.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE BITTENCOURT SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiane da Silva de Oliveira contra decisão interlocutória proferida em ação de despejo na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar de despejo. Verifico que o comprovante de pagamento juntado pela agravante não faz menção ao código de barras da respectiva guia de pagamento, razão pela qual é impossível verificar a higidez do preparo recursal (id 62058647). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator